Tribunal: TJES
Processo: 0000267-15.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-10-04

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA
LITISPENDÊNCIA PARCIAL CONTINÊNCIA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compulsando as ações de nº 0000267-15.2020.8.08.0020 e nº 5000203-17.2020.8.08.0020, constato a existência de identidade de partes e de causa de pedir, sendo que o objeto desta última abrange, em sua maior parte, o destes autos, haja vista que, em ambos os processos, pretendem os autores o reconhecimento da ilicitude da rescisão unilateral realizada pela apelada, com o consequente pagamento de indenização.

2. Constata-se a existência de litispendência parcial entre as duas ações, eis que não obstante ter sido ajuizada posteriormente, a ação indenizatória nº 5000203-17.2020.8.08.0020 contém a mesma causa de pedir e pedidos veiculados na presente ação com o acréscimo de outras, devendo ser extinta a ação contida e apreciados os pedidos na ação continente, tal como realizado pelo juízo de origem.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000267-15.2020.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARCIO MOTA e outros

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA
LITISPENDÊNCIA PARCIAL CONTINÊNCIA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compulsando as ações de nº 0000267-15.2020.8.08.0020 e nº 5000203-17.2020.8.08.0020, constato a existência de identidade de partes e de causa de pedir, sendo que o objeto desta última abrange, em sua maior parte, o destes autos, haja vista que, em ambos os processos, pretendem os autores o reconhecimento da ilicitude da rescisão unilateral realizada pela apelada, com o consequente pagamento de indenização.

2. Constata-se a existência de litispendência parcial entre as duas ações, eis que não obstante ter sido ajuizada posteriormente, a ação indenizatória nº 5000203-17.2020.8.08.0020 contém a mesma causa de pedir e pedidos veiculados na presente ação com o acréscimo de outras, devendo ser extinta a ação contida e apreciados os pedidos na ação continente, tal como realizado pelo juízo de origem.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000267-15.2020.8.08.0020

APELANTE:
LOURO & MOTTA LTDA e JOSÉ MÁRCIO MOTA

APELADO:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
LOURO & MOTTA LTDA
e
JOSÉ MÁRCIO MOTA
contra a sentença (id. 8701766) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES
nos autos da
ação reparatória por danos materiais e morais
ajuizada em face de
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito por já ter proferido sentença na ação continente (processo nº 5000203-17.2020.8.08.0020)
.

Em suas razões recursais (id. 8701770), os apelantes sustentam que não há litispendência parcial entre a presente demanda e a de nº
5000203-17.2020.8.08.0020
, pois as partes e os pedidos são distintos, bem como os pedidos contidos na segunda demanda não abarcam os da primeira.

Alegam que a absorção do contrato de prestação de serviços não está prevista no contrato celebrado entre as partes, motivo pelo qual entendem ser cabível a devida indenização.

Defendem que o segundo apelante faz jus à indenização por danos morais em decorrência de difamação supostamente praticada pela apelada, destacando que a exposição indevida de suspeito de prática criminosa configura violação à honra subjetiva, ensejando reparação civil.

Argumentam que a apelada assumiu a responsabilidade de arcar com os custos das contas de água e de prorrogar o contrato de prestação de serviços de hemodiálise, como contrapartida ao aumento do valor dos royalties pagos, e que a rescisão unilateral do contrato por parte da apelada resultou para ela vantagem indevida, em detrimento da primeira apelante, caracterizando hipótese de locupletamento indevido.

Assim, requerem a reforma da sentença
, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização por danos morais e o pagamento dos royalties devidos
.

Contrarrazões (id. 8701778) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, antes de iniciar a análise do recurso, necessário apresentar uma breve síntese dos atos processuais.

As partes LOURO & MOTTA LTDA e JOSÉ MÁRCIO MOTA ajuizaram
a presente ação
indenizatória
por danos materiais e morais
, em 19 de fevereiro de 2020 (fl. 02), requerendo a condenação da ora apelada ao pagamento (i) de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais exclusivamente a JOSÉ MÁRCIO MOTA e (ii) do valor correspondente à diferença do percentual de faturamento indevidamente pago à apelada, equivalente a R$ 125.710,56 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos).

Assim, na data de 27 de outubro de 2022, foi proferida sentença (fls. 210/213) pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES,
que julgou improcedentes os pedidos autorais e reconvencionais, contra a qual se insurgiram as partes por meio de recurso de apelação (fls. 217/228).

Em 29 de setembro de 2020, as partes

LOURO & MOTTA LTDA, JOSÉ MÁRCIO MOTA e RAMIRO LOURO MOTA ajuizaram a
ação indenizatória nº 5000203-17.2020.8.08.0020
(Id 4634582), requerendo (i) a condenação da ora apelada ao pagamento de danos morais aos três apelantes; (ii) indenização no valor de 20 (vinte) vezes o faturamento bruto anual, tal como ajustado na cláusula 20, I, do contrato, com valor de R$ 3.207,342,60 (três milhões, duzentos e sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos); (iii) indenização pela utilização de toda a estrutura da pessoa jurídica apelante, incluindo a respectiva desvalorização, nos últimos 14 (quatorze) meses; (iv) a devolução do prédio de seiscentos metros quadrados, construído pelos apelantes para viabilizar a instalação do serviço (cláusula 19, do contrato); (v) a devolução do valor da diferença de 5% (cinco por cento) do faturamento bruto mensal do empreendimento, no valor de R$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais) e (vi) o pagamento pelo serviço de atividade especializada na área de tratamento de hemodiálise retido de forma ilegal pela apelada, no valor atualizado de R$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais).

Assim, na data de 31 de outubro de 2022, foi proferida sentença (id. 4635226) naqueles autos pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES,
que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito por reconhecer a litispendência com a presente ação,
contra a qual também se insurgiram as partes por meio de recurso de apelação (id. 4635239).

Os recursos foram julgados pelos acórdãos de id. 5404526 e id. 5404483, que reconheceram a necessidade do julgamento conjunto de ambas as ações judiciais, por considerarem que não há litispendência total entre as ações, mas sim a mesma relação fático-jurídica e mesma causa de pedir, revelando-se ocorrida a denominada “continência”, razão pela qual foram anuladas as sentenças proferidas pelo juízo
a quo
.

Após o trânsito em julgado e o retorno dos autos à instância de origem, o magistrado
a quo
proferiu novas sentenças para as duas ações.

Nestes autos (ação contida), o
Juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito diante do reconhecimento da litispendência parcial por já ter proferido sentença no processo de nº 5000203-17.2020.8.08.0020 (ação continente), ao passo que, neste último, proferiu sentença que julgou os pedidos autorais e reconvencionais improcedentes.

Fixado isso passo ao julgamento do presente recurso
.

Nos termos do relatório, os apelantes sustentam que não há litispendência parcial entre a presente demanda e a de nº
5000203-17.2020.8.08.0020
, pois as partes e os pedidos são di
stintos, bem como os pedidos contidos na segunda demanda não abarcam os da primeira.

Pois bem, compulsando ambas as ações supracitadas, constato a existência de identidade de partes e de causa de pedir, sendo que o objeto da ação de nº 5000203-17.2020.8.08.0020 abrange, em sua maior parte, o destes autos, haja vista que, em ambos os processos, pretendem os autores o reconhecimento da ilicitude da rescisão unilateral realizada pela apelada, com o consequente pagamento de indenização.

Como bem explicado no acórdão de id. 5404483:

[...] infere-se que tais pretensões foram divididas distintamente entre as duas ações, de maneira que, de forma geral, uma apresenta-se mais abrangente que a outra, aproximando-se o caso vertente mais de uma continência do que de uma litispendência propriamente dita.

Todavia, nem todos os pedidos estão contidos entre si, de modo que, na realidade, identifica-se uma parcial litispendência entre as ações, e a consequente prejudicialidade apenas de parte dos pedidos.

[...] Nos casos em que há identidade apenas parcial entre as ações ajuizadas e não for o caso de extinção da ação contida, a postura adotada deve ser a reunião das ações para julgamento conjunto com a exclusão apenas dos pedidos coincidentes e não a extinção do processo (art. 57, do Código de Processo Civil). [...]

Portanto, constata-se a existência de
continência
entre as duas ações, eis que a
ação indenizatória nº 5000203-17.2020.8.08.0020
contém a mesma causa de pedir e pedidos veiculados na presente ação com acréscimo de outros, devendo ser extinta a ação contida e apreciados os pedidos na ação continente, tal como realizado pelo juízo de origem.

Sendo assim,
mantida
a sentença de extinção sem julgamento de mérito, não é possível avançar nos argumentos meritórios apresentados na peça recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 01/10/2024

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.